Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700879-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S&amp;F COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME EMBARGADO: RENATO CARVALHO MAGALHAES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra a decisão que proferi em agravo de instrumento interposto por S&amp;F COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA – ME, na qual não conheci do recurso entendendo ser ele intempestivo. O embargante alega que da decisão agravada apresentou embargos de declaração na origem, de modo que o prazo para agravo de instrumento contra aquela decisão restou suspenso. Afirma, assim, que o prazo para a manifestação quanto à decisão agravada encerraria em 08/05/2020, mas que em 23/04/2020 apresentou embargos de declaração, de modo que o prazo inicial restou suspenso, voltando a correr após a resposta aos embargos de declaração no juízo de origem, com termo final em 15/06/2020. Alega que o presente agravo de instrumento foi interposto em 15/06/2020 e é tempestivo. Requer a análise do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em análise aos embargos de declaração sobre a tempestividade do presente recurso, é de se observar que a decisão que proferi é equivocada, haja vista ser tempestivo este agravo de instrumento pelo fato de que os embargos de declaração interpostos na origem suspenderam o prazo para interposição do presente recurso. O presente agravo de instrumento é para que seja reconhecida como devida multa que teria sido aplicada em face de terceiro (Banco Itaú). O agravante afirma que houve o desenvolvimento da ampla defesa e do contraditório, de modo que deve ser deferido pedido de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, reconhecidas as astreintes devidas pelo Banco Itaú S/A em seu favor em razão de descumprimento de decisão judicial. O presente agravo tem como parte agravante a S&amp;F COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA – ME e como parte agravada BANCO ITAÚ, cujas partes principais no processo de conhecimento eram o agravante e RENATO CARVALHO MAGALHÃES. O objeto do agravo é determinar a execução de multa contra o Banco Itaú, o qual teria descumprido ordem para desbloqueio de conta bancária. Assim fundamentou o juízo de origem na decisão recorrida, senão vejamos: Os documentos trazidos pela requerida, embora atestem a informação de que a conta estava bloqueada, não demonstram a indisponibilidade dos valores bloqueados em sua conta. Ao que parece, os valores bloqueados constam no saldo da conta. Cumpre observar que este Juízo não determinou o bloqueio da conta da parte ré, mas apenas o bloqueio de ativos. Se o banco promoveu o bloqueio da conta, se deu por conta própria, não cabendo a execução de qualquer multa neste processo, até porque, repita-se, este Juízo determinou o bloqueio de ativos e depois o desbloqueio dos ativos bloqueados. Caso a ré pretenda a execução da multa, deve demonstrar que o banco descumpriu a determinação de desbloqueio dos ativos. Eventual bloqueio de conta deverá ser resolvido pela ré em ação própria, se for do seu interesse. Intime-se a ré ainda para demonstrar o pagamento ao autor das verbas contidas no acordo, considerando que a determinação de transferência para o autor foi revogada durante o imbróglio criado com o banco, cabendo à ré efetivar o pagamento após o desbloqueio de sua conta. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Marília de Ávila e Silva Sampaio. Juíza de Direito. (grifo nosso). O presente recurso é da parte S&amp;F COMERCIO DE COLCHÕES LTDA – ME contra ato que não teria sido praticado pelo BANCO ITAÚ S/A, inclusive o pedido é direcionado contra a instituição financeira. Assim, evidente a ilegitimidade recursal passiva da parte RENATO CARVALHO MAGALHÃES, que inclusive já resolveu a ação com a parte agravante no processo de origem diante da extinção pelo cumprimento de sentença id 65457933 dos autos originários (0738853-90.2018.8.07.0016). Em que pese ter havido sentença declarando extinta a execução, o que levaria à perda do objeto no agravo, a discussão aqui travada se refere a eventual descumprimento de obrigação imposta ao Banco no decorrer do cumprimento da sentença, de modo a solução para a controvérsia deve ser dada julgando o mérito do agravo. É que, por analogia, aplicar-se-ia ao caso a teoria da asserção. Desta forma, deve ser corrigido o erro material para confirmar a tempestividade recursal. A discussão de fundo no agravo, não podendo se negar que na origem houve decisão fixando a multa, a medida antecipatória requerida deve ser deferida, a fim de que o processo não seja arquivadoo. É que, relendo o processo na origem, se não era para ter discussão a respeito de multa, não se deveria fazer menção sobre ela em nenhuma decisão. Desse modo, neste primeiro momento, é de se reconhecer o interesse recursal. Por isso, o pólo passivo do agravo deve ser corrigido para nele inserir o BANCO ITAÚ S/A. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração para lhes conferir efeitos infringentes, reconsiderar a decisão recorrida e deferir o processamento do agravo de instrumento, razão pela qual concedo medida de urgência a fim de que o processo na origem não seja arquivado. Retifique-se o polo passivo do agravo para nele o BANCO ITAÚ S/A substituir Renato Carvalho Magalhães. Cadastrem-se os advogados do Banco Itaú para fins de intimação. Comunique-se à origem para cumprimento. Após, intime-se o agravado para responder os termos do agravo. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 19:37:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator